Tribunal: TJPA
Processo: 0817990-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817990-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: CESAR AUGUSTO CARNEIRO LOPES JUNIOR

AGRAVADO: ILMA DA SILVA CREAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA DIÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo IGEPREV contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao agravo de instrumento que diminiu a multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 com limite de R$ 100.000,00, em cumprimento de sentença de ação ordinária de cobrança ajuizada por Ilma da Silva Creão para obtenção do pagamento integral de acordo feito entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há obrigações em aberto que justificam a manutenção da multa cominatória e (ii) se as explicações de enriquecimento ilícito do credor são válidas, considerando o comportamento contraditório do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observo que os autos principais tratam de cumprimento de sentença para conseguir receber valores por meio de precatório, mas havendo insistência do IGEPREV em não concordar com a expedição, assim, contradizendo sua concordância com a homologação dos valores.

4. Aplicação do princípio da constituição ao
venire contra factum proprium
, impedindo o recorrente de adotar postura contraditória ao questionar rubricas previamente homologadas.

5. Manutenção da multa cominatória por desobediência às obrigações de fazer, conforme artigos 537, § 1º, e 371 do CPC, observada proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, arts. 371 e 537, § 1º; arte. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante relevante : Súmula nº 568 do STJ; TJPA, Cumprimento Provisório de Sentença nº 0808853-37.2019.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, julgado em 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em decorrência da Decisão Monocrática que
deu parcial provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000014-61.1998.8.14.0301
proposta por
ILMA DA SILVA CREÃO.

Em síntese da demanda, a demanda se originou a partir da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ILMA DA SILVA CREÃO, cujo objeto era o reconhecimento da integralidade da pensão especial recebida pela autora, em decorrência do falecimento de seu cônjuge, Sr. Liler das Mercês Leão Creão, servidor público falecido em 01.07.1990.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para determinar que a pensão fosse reajustada definitivamente, além de condenar o IASEP (atual IGEPREV) ao pagamento dos retroativos e aos honorários do advogado no percentual de 20%.

Posteriormente, autora requereu o cumprimento de sentença para que fosse determinado o pagamento dos retroativos a partir de 18/08/93 a 18/11/08, a incorporação da pensão da autora das parcelas de Gratificação de tempo integral correspondente à 70% do salário base, a Gratificação de risco de vida correspondente à 50% do salário base, a Gratificação de insalubridade correspondente à 10% do salário base, a Gratificação de interiorização correspondente à 40% do salário base e o DAS-4 no valor de R$ 2.930,71.

Diante disto, a Autarquia opôs embargos à execução para alegar o excesso da execução sob fundamento de que a autora havia firmado 2 acordos, sendo o primeiro em relação ao período de julho de 1993 a dezembro de 1998, cujo montante firmado foi de R$ 54.606,71 e o segundo firmado foi R$ 23.000,00, sendo este último o provocador da extinção dos embargos à execução nº20041020932-1.

Contudo, na data de 12/01/2009, a autora requereu o prosseguimento do feito, por não ter sido cumprida a decisão de obrigação de fazer.

Posteriormente, a requerente apresentou nova planilha de débito para atualizar a dívida e incluir parcelas retroativas de Adicional de Risco de Vida, de Adicional de Insalubridade e de Adicional do SUDS, perfazendo o valor de R$1.954.837,02.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo determinou que a obrigação de pagar consistia no valor homologado anteriormente, o qual não fora repassado em decorrência de inconsistências para o direcionamento do pagamento, e sobre a obrigação de fazer consistente na implementação das parcelas remuneratórias que devem compor o valor da pensão determinou a imposição de multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 200.000,00.

Inconformada, a Autarquia interpôs Agravo de Instrumento para pugnar erro material, a inexistência de obrigação de fazer em aberto dado o cumprimento da sentença originária que determinou o pagamento da integralidade da pensão por morte pensionista, proibição de enriquecimento ilícito, princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a necessidade de efeito suspensivo, a impossibilidade de aplicação de multa, a necessidade de evitar o “efeito multiplicador” de pedidos dessa natureza, a desproporcionalidade da multa aplicada.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a multa diária fixada para o valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs Agravo Interno para pugnar o erro material da Decisão Combatida, em razão da inexistência de obrigação em aberto, a proibição de enriquecimento ilícito, a necessidade de retirada da multa cominatória aplicada e a sua minoração.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 18683044 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da Decisão Monocrática que deixou de apreciar as obrigações em aberto da Autarquia, a possibilidade de enriquecimento ilícito e a necessidade de retirada da multa cominatória.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando os autos principais, verifico que o IGEPREV concordou com o pagamento de quantia no valor de R$ 2.933.797,92, o que fora considerado incluído no cálculo as verbas referentes às parcelas retroativas de Adicional de Risco de Vida, de Adicional de Insalubridade e de Adicional do SUD.

Neste sentido, verifico que há contradição nas afirmações do Instituto, visto que houve a concordância anterior e posteriormente a manifestação como sendo indevidos, conforme se observa desde a petição de cumprimento de sentença, o que denota comportamento contraditório.

Logo, alegações as de enriquecimento ilícito não se sustentam, visto que o debate está em torno tão somente de direitos da pensionista na qual já foram reconhecidos na fase de conhecimento.

Portanto, se trata da máxima
venire contra factum proprium
, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, de forma que não pode o recorrente de forma contraditória, o que se verifica com a concordância homologação do valor acima que já contava com as rubricas que entende indevidas.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO FORMALIZADA PELA PROCURADORIA DO ESTADO. ACEITAÇÃO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O próprio agravante formalizou a proposta conciliatória, inclusive se comprometeu em obter a autorização junto ao Governador do Estado, caso houvesse aceitação pelos exequentes especificamente apontados pelo ato decisório (que aceitaram a proposta de acordo).

2. A decisão hostilizada nada mais fez senão homologar os valores sobre os quais não houve efetiva impugnação (item I), e ainda, realizar a homologação da proposta de acordo (item II), razão pela qual não há qualquer vício processual ou carência de fundamentação.

3. Com efeito, todo aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º do CPC). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º do CPC).

4. Vale ressaltar que a Procuradoria do Estado é o órgão de representação processual do ente público (art. 75, II do CPC) exatamente com base nisso é que apresentou proposta de conciliação, inclusive se comprometendo em obter a autorização junto ao Chefe do Poder Executivo, aliás sem nada provar que tal pedido fora de fato negado.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nº 0808853-37.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 16/11/2022) (grifo nosso)

Sobre a irresignação sobre a determinação de fixação de multa cominatória na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir o instituto a fazer o cumprimento da decisão judicial, verifico que não merece prosperar, visto que a multa já fora minorada pela relatora, logo obedecendo os critérios da proporcionalidade de razoabilidade, nos termos do art. 537, §1º Código de Processo Civil, e do princípio do livre convencimento motivado entabulado no art. 371 do mesmo livro.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/12/2024